Tribunal: STF
Processo: HC 74630
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DE
UM DELITO PELO OUTRO. HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL.
        Na cominação da pena o julgador considerou fatores que
influíram na individualização. A alegação de bis in idem, fundada na
suposição de que houve duplo aumento tanto pela violência real
quanto pela ficta, não se justifica face ao descrito no acórdão.
        É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal no
sentido de que estupro e atentado violento ao pudor, praticados
contra a mesma vítima, caracterizam concurso material de delitos.
        Habeas corpus indeferido.